Tribunal: TJMT
Processo: 1030849-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030849-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), MACEDO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - CNPJ: 24.926.048/0001-93 (AGRAVADO), MAURICIO SILVA MACEDO VAZ - CPF: 014.228.611-71 (AGRAVADO), ALINE MARIA DA SILVA COLACO VAZ MACEDO - CPF: 073.980.069-85 (AGRAVADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE. CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que acolheu impugnação à penhora apresentada por terceiro, reconhecendo a titularidade dos valores bloqueados em conta bancária vinculada ao CPF do executado, mas de propriedade de terceiro estranho à lide, e determinou a liberação da quantia de R$ 53.014,50, além de vedar novos bloqueios na mesma conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de que a conta bancária bloqueada pertence a terceiro estranho à execução; (
ii
) estabelecer se a liberação da quantia e a vedação de novos bloqueios foram corretamente determinadas diante da comprovação da titularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação constante dos autos comprova que a conta bancária atingida é de titularidade de terceiro, sendo o executado mero administrador autorizado a realizar movimentações, sem qualquer direito de propriedade sobre os valores.

A declaração firmada pelo terceiro, embora posterior à constrição, tem respaldo em documentos oficiais da instituição financeira, que confirmam a titularidade e beneficiário da conta, afastando a presunção de legitimidade da penhora.

A penhora realizada via sistema
Sisbajud
é automatizada e não analisa previamente a titularidade da conta, razão pela qual, uma vez comprovada a propriedade por terceiro, impõe-se o levantamento da constrição.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, demonstrada a titularidade dos valores por terceiro alheio à execução, a penhora configura constrição indevida e deve ser desconstituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Comprovada a titularidade da conta bancária por terceiro estranho à lide, a penhora sobre os valores ali depositados é indevida e deve ser levantada.

A declaração do terceiro, quando corroborada por documentos oficiais da instituição financeira, possui força probatória suficiente para afastar a presunção de legitimidade da penhora realizada via
Sisbajud
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.046, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AC no 0112443-54.2014.8.09.0137, Rel.
Dr
(a). Fernando de Castro Mesquita, j. 23.07.2015; TJ-DF, APL no 0058879-16.2009.807.0001, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 14.03.2012.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1030849-81.2025.8.11.0000.

BANCO DO AMAZ
Ô
NIA S.A.

X
ALINE MARIA DA SILVA COLACO VAZ MACEDO E OUTROS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO AMAZONIA S.A., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000386-55.2022.8.11.0003, ajuizada em face de ALINE MARIA DA SILVA COLACO VAZ MACEDO, MAURICIO SILVA MACEDO VAZ, MACEDO ASSESSORIA CONT
Á
BIL LTDA.,
acolheu a impugnação à penhora, reconhecendo a titularidade dos valores bloqueados em conta bancária de terceiro e, por consequência, determinou a liberação da quantia de R$ 53.014,50, bem como vedou novos bloqueios na mesma conta
.

Para tanto,
o agravante sustenta que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao admitir a alegação de titularidade de terceiro, uma vez que, segundo defende, os documentos juntados não comprovam de forma inequívoca que a conta bancária bloqueada pertence ao Padre Lothar
Bauchrowitz
.

Argumenta que a simples declaração apresentada após a constrição seria insuficiente para afastar a presunção de legitimidade da penhora.

Alega, ainda, que não houve prova documental idônea acerca da origem e destinação dos valores, pugnando pela manutenção da constrição e pela reforma da decisão
recorrida.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal versa sobre a legitimidade da penhora efetivada via sistema
SISBAJUD
, incidente sobre valores depositados em conta corrente mantida junto ao Banco Sicredi, agência 0809, conta 84613-9, vinculada ao CPF do executado Maurício Silva Macedo Vaz, mas que, conforme reconhecido pelo juízo de origem, é de titularidade do Padre Lothar
Bauchrowitz
, terceiro estranho à lide
.

No caso em exame, v
erifica-se pelos elementos constantes dos autos, que há prova documental suficiente a demonstrar que a conta bancária atingida pela constrição é, de fato, de titularidade do Padre Lothar
Bauchrowitz
.

Mais precisamente, a
declaração firmada pelo sacerdote, acompanhada dos informes bancários emitidos pela cooperativa Sicredi, revela que o executado Maurício Silva Macedo Vaz figura apenas como administrador autorizado a movimentar a conta em nome do verdadeiro titular, sem deter sobre ela qualquer direito de propriedade ou disponibilidade dos valores ali depositados.

Esse
contexto evidencia a natureza estritamente administrativa da atuação do executado, afastando a possibilidade de se considerar tais recursos como integrantes de seu patrimônio para fins de satisfação da obrigação executada
.

De outro lado, a alegação de que a declaração teria sido produzida apenas após a constrição não desnatura sua força probatória, especialmente quando encontra respaldo em documentos oficiais emitidos pela instituição financeira, que identificam o Padre Lothar como titular e beneficiário dos rendimentos da conta
(id n. 184319255)
.

A coerência temporal e a consistência documental conferem credibilidade suficiente para afastar a presunção de legitimidade da penhora.

Cumpre ressaltar que o bloqueio eletrônico realizado por meio do sistema
SISBAJUD
se dá de forma automatizada, sem prévia análise de titularidade, razão pela qual, uma vez comprovado que a conta pertence a terceiro, impõe-se o imediato levantamento da constrição.

Nesse sentido, a
jurisprudência é firme no sentido de que, comprovada a titularidade dos valores por terceiro estranho à execução, a manutenção da penhora configura constrição indevida:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR TERCEIRO. 1- É parte legítima para figurar no polo ativo dos embargos de terceiro aquele que ostenta qualidade de terceiro e é senhor ou possuidor da coisa ou direito que tenha sofrido a constrição judicial. 2- Julga-se procedentes os embargos de terceiro se a parte interessada demonstra e comprova com documentos hábeis (depósitos de valores) e prova testemunhal que, não obstante não ser a titular da conta bancária, a penhora '
on

line
' incidiu sobre valores que lhe pertenciam. Inteligência do art. 1.046, § 1o, do CPC. 3- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-GO - AC: 01124435420148090137 RIO VERDE, Relator.: DR(A). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 23/07/2015, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1843 de 07/08/2015)

EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA ON LINE EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR. P ARTE DO MONTANTE CONSTRITADO PERTENCENTE À FILHA DO EXECUTADO. ORIGEM DO IMPORTE DEMONSTRADA. SE O CONJUNTO PROBATÓRIO
AFIGURA-SE
COESO E APTO A EVIDENCIAR QUE P ARTE DA QUANTIA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE DO DEVEDOR E PENHORADA, VIA BACENJUD, PERTENCE À FILHA DO EXECUTADO, TENDO SIDO COMPROVADA A ORIGEM DO ALUDIDO MONTANTE, IMPÕE-SE O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO PARA DESCONSTITUIR A CONSTRIÇÃO QUE O ALCANÇOU.

(TJ-DF - APL: 588791620098070001 DF 0058879-16.2009.807 .0001, Relator.: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 14/03/2012, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 19/03/2012,
DJ-e
Pág. 149)

Portanto, restando demonstrado que os valores bloqueados pertencem a terceiro que não integra a relação processual, revela-se medida necessária e proporcional a manutenção da decisão que determinou o desbloqueio da quantia e a vedação de novas constrições sobre a mesma conta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025